Tribunal: TJES
Processo: 5000649-66.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000649-66.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA CARVALHO LUCINDRO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000649-66.2023.8.08.0003

EMBARGANTE:
M. V. L. A., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, MARINA CARVALHO LUCINDRO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:

VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PELO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por M. V. L. A., representada por sua genitora, em face do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de obrigação de fazer, consistente na realização de consulta com neuropediatra pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o colegiado teria deixado de considerar a prioridade absoluta conferida à criança e o risco de danos irreversíveis decorrentes da demora no diagnóstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do princípio da prioridade absoluta previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e quanto à caracterização da urgência médica que justificaria a intervenção judicial no atendimento pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão colegiada apreciou integralmente a controvérsia, concluindo, com base na Nota Técnica nº 167552 do NatJus, pela inexistência de urgência médica a justificar a intervenção do Judiciário na fila de regulação do SUS, sendo, portanto, descabida a alegação de omissão.

A invocação da prioridade absoluta prevista no ECA foi implicitamente afastada, uma vez que o acórdão adotou o critério técnico da ausência de urgência clínica como parâmetro para a não intervenção judicial, preservando o princípio da isonomia entre os usuários do sistema público de saúde.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses apresentadas, bastando que exponha fundamentação suficiente para sustentar o resultado do julgamento (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/8/2021).

A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável, não configurando vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, conforme reiterado pelo STJ (EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de urgência médica comprovada afasta a intervenção judicial na fila de regulação do SUS, ainda que se trate de paciente menor de idade.

O princípio da prioridade absoluta da criança não autoriza, por si só, a quebra da isonomia entre usuários do serviço público de saúde quando inexistente urgência clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; ECA, art. 4º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/08/2021; STJ, EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024; TJES, AC n. 0019209-84.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000649-66.2023.8.08.0003

EMBARGANTE:
M. V. L. A., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, MARINA CARVALHO LUCINDRO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:

VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
M.V.L.A.,
representada por sua genitora, em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, objetivando a obtenção de uma consulta com médico neuropediatra via Sistema Único de Saúde (SUS), sob a alegação de dificuldades de aprendizagem e comportamento.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (ID 11078489) julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na conclusão da Nota Técnica nº 167552 do NatJus, que, embora reconhecesse a necessidade da consulta, afastou a caracterização de urgência médica que justificasse a intervenção judicial.

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível (ID 11078491), sustentando, em síntese, que a conclusão da sentença era desarrazoada, visto que a própria nota técnica confirmava a indicação do procedimento para o caso em tela.

Em contrarrazões (ID 11078494), o Estado do Espírito Santo pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que a ausência de urgência impedia a intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à ordem cronológica de atendimento do SUS.

O acórdão da 3ª Câmara Cível (ID 13523965) negou provimento ao recurso por unanimidade, reiterando o entendimento de que o controle judicial de políticas públicas é excepcional e que, não havendo comprovação de urgência, a inclusão da paciente no trâmite regular de agendamento não configura ato ilegal ou omissivo por parte da administração pública.

Foram opostos os presentes Embargos de Declaração (ID 14517162), nos quais a parte autora alega a existência de omissão e contradição no julgado, por não ter analisado a questão sob a ótica da prioridade absoluta conferida à criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e por desconsiderar que a demora no diagnóstico poderia acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Confrontando as razões recursais pretéritas, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada pelo acórdão embargado, conforme se extrai:

“[...]
Em que pese não restem dúvidas sobre o direito à saúde, alegado pela apelante, não se pode desconsiderar o fato de que, como reiteradamente decidido por este eg. Tribunal de Justiça, "o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em
situações excepcionais
, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, negligenciando a promoção das medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal" (AC 0019209-84.2019.8.08.0035, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 04/04/2024).

No caso em análise, apesar de ter sido constatada a necessidade da consulta pleiteada, também foi constatada a ausência de urgência, de modo que a conduta até então adotada pelo ente estadual - de cadastrar a solicitação de atendimento pelo trâmite usual – não revela qualquer irregularidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Em outras palavras, não tendo sido constatada a necessidade urgente de que seja realizada a consulta, não cabe ao judiciário intervir para que a parte ora apelante passe a frente de tantos outros usuários do serviço público.
”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou sua conclusão em premissa fática e técnica clara:

a ausência de urgência
, atestada pela Nota Técnica nº 167552 do NatJus. A decisão colegiada ponderou que a intervenção judicial na fila do SUS é
medida excepcional
e, ao constatar que o caso não era urgente, concluiu pela regularidade da inclusão da paciente no trâmite usual de regulação de vagas.

A tese da embargante sobre a prioridade absoluta do ECA e o conceito ampliado de urgência para crianças foi, portanto, implicitamente rechaçada pelo critério técnico adotado pelo julgado. A decisão priorizou a análise fática da urgência clínica como baliza para a intervenção no sistema público, entendendo que, sem ela, a simples condição de criança não autoriza, por si só, a quebra da isonomia frente a outros pacientes que também aguardam atendimento.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

A valoração da matéria em sentido contrário aos interesses das Embargantes de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo a pretensão voltada à alteração do referido entendimento ser deduzida na modalidade recursal adequada.

F
ica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.